Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-89.2017.8.11.0022
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002992-89.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESUS BENTO DA SILVA - CPF: 856.849.961-91 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CREDORA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3. “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
(STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp nº 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESUS BENTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0002992-89.2017.8.11.0022), ajuizada pelo ora apelante contra a apelada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente,
pois, segundo apreciação do magistrado, a emissão da fatura eventual questionada deu-se de forma lícita e legítima, eis que originada de regular procedimento de recuperação de consumo de energia não faturado feito pela Concessionária nos moldes da legislação de regência
(cf. Id. nº 130542676/128 – Pág. 124).

O apelante
insiste que é ilegal e ilegítima a cobrança do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo, primeiro porque houve descumprimento da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pois
“
o recorrente NÃO foi notificado para acompanhar a vistoria e jamais recebeu uma cópia do TOI, tanto é verdade que os documentos juntados pela Recorrida não foram assinados pelo recorrente, e nada que comprove que o mesmo recebeu a devida comunicação

e afirma ainda que
“o procedimento administrativo de inspeção apresentado nos autos se mostra irregular, uma vez que o TOI nº 567161 foi lavrado com a SEM assinatura do consumidor, em desobediência aos artigos. 129, § 2º e § 4º da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010”.
(Id. 130542676 – Pág. 135)

Diz que
“
a decisão recorrida não possui qualquer fundamentação idônea
, pois as provas juntadas pela Recorrida não

demonstram cumprimento da resolução 414/2010 da Aneel, pelo contrário, a

Recorrida apenas juntou documentos confeccionados pela própria Concessionária,
sem qualquer assinatura do Recorrente”.
(Cf. Id. nº 130542676)

Salienta que se faz necessário a
“REFORMA da sentença para reconhecer o procedimento de vistoria como UNILATERAL, tendo em vista o descumprindo das regras estabelecidas pela resolução 414/2010 da Aneel, ante a ausência de acompanhamento do consumidor no ato da inspeção, não envio do TOI por correspondência e que não houve perícia no aparelho medidor por órgão oficial, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo no valor de R$ 3.393,79”.
(Cf. Id. nº 130542676)

Alega que
“Resta claro que houve o cometimento de ato ilícito por parte da Requerida, tanto na cobrança de supostas dívidas, na ameaça de suspensão no serviço e no protesto com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na perda do tempo útil do cliente” e reitera que Ao contrário da decisão recorrida, todos esses constrangimentos experimentados pelo Consumidor não foram um mero aborrecimento, mas um ato ilícito que vem sendo praticado diariamente pela Recorrida, as expensas do Judiciário, portanto caracterizado está a existência de dano moral”
(cf. Id. nº130542676 – Pág. 145)

Por fim pede o provimento do recurso para reformar a sentença integralmente e julgar procedente a pretensão inicial.

Ausentes as contrarrazões. (id. nº 130542677 – Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da parte autora (UC nº 6/
148351-0
), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 3.393,79, referente à diferença de consumo não faturado por defeito do medidor durante o período do mês 09/2016 a 09/2017 (cf. Id. nº
130542676
), e a consequente legalidade ou não dos métodos de cobrança utilizados pela Energisa em relação à dívida (inclusão de dados do devedor no cadastro de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo”.

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos, entendeu que se trata de lançamento válido, cuja cobrança ocorreu de forma devida:

Em detida análise os autos, em que pesem as alegações da requerente, não restaram demonstrados que os fatos causados pelo requerido são passíveis de indenização por danos morais.

A controvérsia dos autos se refere à existência do dever de reparação civil pela demandada diante da ilegalidade do procedimento de apuração e cobrança da dívida.

A empresa demandada, como fornecedora de energia elétrica, tem o inegável direito de vistoriar as instalações elétricas particulares dos seus consumidores, com o objetivo de zelar pela prestação adequada e segura do serviço público.

No caso, pelo que a inicial relata e pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos, a empresa apenas se limitou a isso, sem exceder dos limites do regular exercício de seu direito.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade acostado na contestação, acompanhado por fotografias do medidor e identificando a ligação direta, dá conta de que foi constatado “desvio de energia no ramal de entrada”.

Ademais, não há que se falar que o procedimento de apuração da suposta irregularidade e cobrança da dívida desrespeitou os princípios de ampla defesa e contraditório, haja vista que, consoante relata a inicial e documento anexo a esta, o autor foi notificado pela requerida da apuração da irregularidade apontada no TOI e da revisão de faturamento para apresentar defesa administrativa.

Desse modo, incontroverso que foi atendido o devido processo legal, uma vez que foi oportunizado à Autora o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, friso que no caso em apreço não era necessária a realização de perícia no medidor, pois o vício apresentado encontrava-se na fiação externa.

(...)

No mais, com relação ao valor de revisão de faturamento realizado pela demandada, observou estritamente do disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010-ANEEL, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento de apuração e cobrança da dívida pelo desvio da energia.

Assim, em que pese as alegações do autor formulada na peça exordial, sem trazer aos autos qualquer prova que afaste a legalidade do TOI, impossível a desconstituição do débito apurado pela empresa requerida.

Assim, verifico suficientes as provas nos autos para demonstrar a ocorrência da irregularidade, consistente na ligação direta do da fiação ao disjuntor, fato que ocasionou a impossibilidade de registro de consumo de energia e, consequentemente, do faturamento.

De toda sorte, a Resolução 414 de 2010 da ANEEL dispõe em seu artigo 167 sobre a responsabilidade do consumidor em relação à unidade consumidora:

“Art. 167. O consumidor é responsável: I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia; II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107; III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; e 111 IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade.”

Outrossim, a identificação e comprovação do responsável pelas irregularidades identificadas no medidor de energia somente seriam relevantes se o débito se originasse, a título de exemplo, de multa aplicada pela alteração no medidor ou de averiguação dos fatos na seara penal, o que não é o caso dos autos.

Nesta senda, havendo prova da irregularidade e tendo a ré adotado os procedimentos exigidos pela ANEEL com a ciência das irregularidades e oportunidade de apresentação de defesa, a Ré faz jus à recuperação de sua receita referente ao consumo de energia não registrado.

De acordo com artigo 115, caput, da Resolução nº 414/2010 da ANAEEL, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, referente a energia não faturada, vejamos:

“Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (...)”

Por consequência, não há que se falar em danos morais, eis que o requerido não realizou qualquer ato ilícito civil que cause a modificação no bem-estar psicológico decorrente de ofensa à honra, causando revolta e sofrimento injustificado ao autor.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a tutela antecipada concedida em decisão de ref: 9.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor sobre o valor atualizado a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, as exigibilidades das verbas da sucumbência impostas estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o artigo 98, § 3º do CPC. (...)
(cf. Id. nº 130542676 – Pág. 126)

Com efeito, ao reexaminar a documentação dos autos, nota-se que fora atestado o defeito/irregularidade do aparelho medidor referente à UC de titularidade da parte autora/apelante em vistoria/inspeção realizada no dia 10/10/2017 (cf. Id. nº 130542676 – Pág. 12), tendo sido adotado procedimento correto e válido relativo à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie.

Exigir da apelada a participação do autor/apelante no momento da inspeção realizada, quando o próprio autor/apelante afirma no documento juntado ao Id. nº 130542676 (pág. 13), que desde 2009 não mora na residência onde está instalada a Unidade Consumidora em questão, é que não verifico razoável, mesmo em se tratando de relação consumerista.

A declaração do autor à época (no recurso administrativo interposto junto à Energisa – Id. 130542676 – Pág. 14), foi a seguinte:
“(...) o Sr. Jesus Bento da Silva não reside na residência desde 07/06/2009...cedeu o imóvel para o seu genro Márcio de Oliveira Pereira morar entre os períodos de 2014 e 2016 e no ano de 2017 o imóvel passou a ser ocupado por um novo inquilino(...)”

O autor diz que exatamente no ano em que se realizou a inspeção pela Concessionária apelada, um “inquilino” (sem mencionar nome e sem juntar contrato de locação para provar o alegado) supostamente ocupou o imóvel.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 667614, datado de 10/10/2017, contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 6/148351-0, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou
“ligação direta nos bornes do medidor”
; acompanha o TOI, os registros fotográficos do procedimento de inspeção realizado naquela data (cf. docs. Id. n. 130542676 – Pág. 64/73
)
.

Também constam dos autos a “
Carta ao Cliente – 2ª via”
, e o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” (cf. Id. 130542676 – Pág. 12), que comprovam que a consumidora foi informada, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento irregular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prevê o art. 130 da RN nº RN nº 414/2010/ANEEL, não havendo nada que dê respaldo à pretensão autoral de que a apuração ocorra nos termos do art. 115 da referida resolução.

Portanto, considerando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças, seja incluir os dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, ou suspender o serviço à sua UC, já que o fez em exercício regular do seu direito de credora.

Lembrando que, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que, “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp nº 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), e, no caso, conforme a fatura juntada ao Id. nº 65603962, a data de vencimento prevista era o dia 20/08/2017, sendo que o corte da energia elétrica ocorreu em 18/10/2017 (cf. Id. nº
119273732
), ou seja, ainda dentro do prazo de 90 dias para o exercício regular da medida coercitiva disponível à Concessionária/ré.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022